Tribunal: TJDFT
Processo: 0009305-95.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009305-95.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. A Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos aos honorários da execução e a LUCIANA DE ALMEIDA RODRIGUES, LUCIANA DE NORONHA FONSECA, LUCIANE DA SILVA COSTA, LUCIANE NUNES DE MELO e LUCIANNE CARDOSO (ID: 41648400). Ambas as partes apresentaram impugnação aos cálculos judiciais (ID: 41988488 e 42369938). O DF reiterou a sua impugnação no ID: 42767808. No ID: 43038286, o SINDIRETA concordou com os valores apurados pelo DF na planilha de ID: 42369939. Informou o sindicato que LUCIANA DE ALMEIDA RODRIGUES, LUCIANA DE NORONHA FONSECA, LUCIANE DA SILVA COSTA, LUCIANE NUNES DE MELO e LUCIANNE CARDOSO renunciaram aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos para fins de recebimento por RPV. Ausente a divergência entre as partes, homologo a memória de cálculo do DF de ID: 42369939. Homologo as renúncias manifestadas por LUCIANA DE ALMEIDA RODRIGUES, LUCIANA DE NORONHA FONSECA, LUCIANE DA SILVA COSTA, LUCIANE NUNES DE MELO e LUCIANNE CARDOSO aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos. Expeça-se RPV quanto aos honorários da execução. Expeçam-se requisições de pequeno valor em benefício de LUCIANA DE ALMEIDA RODRIGUES, LUCIANA DE NORONHA FONSECA, LUCIANE DA SILVA COSTA, LUCIANE NUNES DE MELO e LUCIANNE CARDOSO, no limite individual de 40 salários mínimos, com destaque dos honorários advocatícios contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Para fins de preenchimento dos requisitórios e/ou do Sistema SAPRE, fica a laboriosa Secretaria do Conselho Especial autorizada, desde já, a enviar os autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas exatamente nos parâmetros ora homologados (memória de cálculo do DF - ID: 42369939). Juntadas as planilhas, as ordens de pagamento devem ser expedidas independentemente de nova conclusão ou de vista das partes. II. Ante o ofício da COORPRE de ID: 42471594 e a manifestação do SINDIRETA de ID: 43038286, julgo extinta a execução pelo pagamento em face de LÚCIA MARGARIDA DA SILVA FEITOSA (CPC, art. 924, II). Brasília, 13 de fevereiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador